Tribunal: TJMT
Processo: 8010026-04.2017.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010026-04.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ROSTIROLLA - CPF: 931.368.031-91 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

8010026-04.2017.8.11.0046

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado(s):

André Luiz Rostirolla

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATEIRAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Se o ato recorrido tem natureza de decisão interlocutória, não pode ser atacado por meio de recurso inominado, que se presta para atacar sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela Embargante, para atacar decisão de natureza interlocutória.

A Embargantes alega a existência de erro material no acórdão embargado, eis que não se atentou aos autos do processo, bem como a matéria narrada no Recurso Inominado.

Ao final requer seja corrigido o julgado para reconhecer a adequação do Recurso Inominado interposto contra sentença de primeiro grau.

Conforme certidão datada de 28.01.2021 (ID nº 74018491) a parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Deve ser observado que a decisão recorrida não se trata de sentença, mas, sim de uma decisão interlocutória, que pode ser atacada por meio de recurso inominado, na forma utilizada pela Embargante.

A seguir transcrevo a fundamentação da decisão colegiada, ora embargada:

Inicialmente deve observado que a decisão embargada foi nos seguintes termos:

Vistos.

O requerimento apresentado pelo requerido em ID.19884146 consistente na condenação do autor em litigância de má-fé merece acolhimento, explico.

Compulsando autos, verifico que o autor da demanda em nenhum momento noticiou nos autos que recebeu extrajudicialmente valores da parte requerida, tendo omitido tal fato dolosamente a fim de verificar se com a demanda judicial auferiria maior/melhor vantagem.

O Código de Processo Civil regulamenta a matéria em questão:

Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.

O autor, por desrespeitar os deveres processuais arrolados no artigo 14, incisos I a V, do Código de Processo Civil, litigou de má-fé, restando incurso nos artigos 16, 17, incisos II e III e art. 18, todos também daquele diploma legal; razão pela qual deve pagar multa de 1% e indenização de 20% calculados sobre o valor da causa, além das custas, despesas e honorários advocatícios ao requerido.
– GRIFEI.

Manifeste-se o requerido pelo requerimento de cumprimento de sentença apresentado pelo autor da demanda nos autos em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Assim, restou evidenciado que o ato judicial que considerou a Recorrente como litigante de má-fé, tem natureza de decisão interlocutória, de modo que não pode ser impugnada por meio de recurso inominado, portanto, em se tratando de erro grosseiro na escolha do recurso, razão pela qual não deve ser conhecido.

A respeito eis os julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

O ato judicial recorrido tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Inadequada a interposição de apelação, modalidade recursal que só se presta a atacar sentença.

Descabida a interposição do recurso de apelação à luz dos artigos 203, §§ 1º e 2º do CPC, na medida em que a decisão que reconhece a incompetência do juízo em que proposta a demanda e determina a remessa dos autos ao foro competente não tem natureza de sentença.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

(TJ-BA - APL: 05375141920178050001, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DE COMARCA DIVERSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I – Versa a espécie sobre apelação cível interposta por Francisca dos Santos Costa Silva, em face da decisão que declinou da competência da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito em dobro c/c danos morais proposta contra Banco Bradesco S/A.

II - O ato judicial recorrido tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Inadequada a interposição de apelação, modalidade recursal que só se presta a atacar sentença. Descabida a interposição do recurso de apelação à luz dos artigos 203, §§ 1º e 2º do CPC, na medida em que a decisão que reconhece a incompetência do juízo em que proposta a demanda e determina a remessa dos autos ao foro competente não tem natureza de sentença.

III –- Recurso de apelação não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em NÃO CONHECER do presente recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-CE - AC: 00032226120198060100 CE 0003222-61.2019.8.06.0100, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 10/11/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 71009482035 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/07/2020).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal de Mato Grosso, in verbis:

EMENTA:EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJ-MT - RI: 80146575820108110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/07/2020).

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator